Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734464-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA NOGUEIRA MENDES AGRAVADO: CONAI CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA - EPP DECISÃO A agravante opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 19035973) que indeferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento dos leilões designados para os dias 31.08.20 e 03.09.20, até julgamento dos embargos de terceiro. Afirma a embargante-agravante que a decisão é contraditória e equivocada, visto que é autora dos embargos de terceiro, e não executada, além do que não teve qualquer envolvimento com a dívida contraída pelo fiador do imóvel, que gerou a constrição do bem, pois não assinou o contrato de locação. A decisão não padece de contradição ou equívoco, e a embargante-agravante pretende, na verdade, o seu reexame, cujo pronunciamento jurisdicional lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. De início, como reconhece a embargante-agravante, o MM. Juiz, ao indeferir a tutela de urgência nos embargos de terceiro para cancelar os leilões, não examinou a tese da impenhorabilidade do imóvel, e fundamentou a r. decisão no disposto no art. 843 do CPC. Ademais, a decisão embargada, ao transcrever trecho dos fatos ocorridos no cumprimento de sentença em que foi penhorado o imóvel, bem como a ementa do acórdão AI 0722644-60, teve por finalidade coligir os elementos pelos quais concluiu não haver prova inequívoca da relevância da fundamentação recursal nem da probabilidade do direito, inclusive diante da alegação de fatos aparentemente inverídicos, in verbis: “Da análise do cumprimento de sentença (proc. no 0710932-07.2018.8.07.0001) no qual foi penhorado o imóvel, observa-se que na impugnação à constrição, o codevedor José Wilson de Oliveira asseverou (id. 43675625, pág. 2): “[...] d) dizer que o executado, JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA, mais ou menos 1 (um) ano após a separação consensual, voltou a conviver com SILVIA NOGUEIRA MENDES, em regime de união estável, fato que persiste até hoje, e a residir no mesmo endereço de quando era casado, ou seja, (Lote de terreno no 3, da Quadra Intermediária 4, do Trecho 5, do Setor de Habitações Individuais Norte – SHI/NORTE – Brasília - DF), Matrícula 686, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, valendo frisar que até hoje o executado mora no referido endereço; e) dizer que, apesar de ter sido decidido no acordo de separação judicial que o imóvel (Lote de terreno no 3, da Quadra Intermediária 4, do Trecho 5, do Setor de Habitações Individuais Norte – SHI/NORTE – Brasília - DF), seria alienado e o produto da venda dividido entre ambos, à razão de 75% para SILVIA NOGUEIRA MENDES e 25% para JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA, tal alienação jamais aconteceu em razão da reconciliação do casal e da volta à condição anterior à da separação judicial com relação à moradia, fato que pode ser provado por meio de documentos anexos (conta de luz (CEB) vencida em 13.08.2019 e conta de água (CAESB) vencida em 07.08.2019) e, também, por testemunhas, se assim entender esse d. juízo; f) dizer que, segundo a dicção do artigo 1o da LBF, abaixo transcrito, no caso em tela, verifica-se que se trata de bem impenhorável.” O MM. Juiz acolheu a impugnação do codevedor, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e determinou a desconstituição da constrição realizada sobre o bem (id. 46159017). No entanto, interposto agravo de instrumento (AI 0722644-60) pela credora da r. decisão supracitada, o recurso foi provido em 29.01.20 pela e. 6a Turma Cível, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I – A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo c/c cobrança de encargos de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. REsp 1.363.368/MS (Tema 708) jugado pelo rito dos recursos repetitivos e Súmula 549 do e. STJ. II – Agravo de instrumento provido.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 2 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora